Tribunal: TJSP
Processo: 2011591-85.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Ausência de qualquer irregularidade no Acórdão embargado. Nítido propósito infringente do julgado. Mero inconformismo contra o resultado. Finalidade de prequestionamento. Desnecessário que os preceitos invocados estejam mencionados expressamente no Acórdão. Inteligência do artigo 1.025 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.